Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA ADEQUADA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO. VEDAÇÃO LEGAL DA CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). MARCO INICIAL DA RUBRICA A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. O direito ao adicional de insalubridade é contemplado na Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, como direito ao trabalhador, urbano ou rural, na forma da lei.
II. É devido o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
III. No caso concreto, o laudo pericial fora elaborado nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e conclui que a autora (agente socioeducativa) exerce atividade em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante; portanto, possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.
IV. A Lei Complementar distrital no 840/11, em seu artigo 79, §1o, obsta a acumulação do adicional de insalubridade com o de periculosidade. Dessa forma, considerando que a autora recebe a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), que tem a mesmo fato gerador do adicional de periculosidade, ela deve escolher entre um dos benefícios.
V. Mantida a fixação do termo inicial ao recebimento do adicional de insalubridade, com base na diretriz do STJ (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413 – RS, DJe 18.4.2018), a partir da data do laudo pericial.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.